Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704219-77.2023.8.07.0021 RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RETRATAÇÃO POSTERIOR DESCONSIDERADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A Defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da juntada do laudo pericial após as alegações finais, sem oportunidade de manifestação da Defesa; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da retratação da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada de laudo de exame de corpo de delito válido, em substituição a outro anteriormente acostado aos autos com a anotação documento sem validade, não acarreta nulidade processual quando é oportunizada às partes a ciência do novo documento antes da prolação da sentença. A ausência de manifestação da Defesa, devidamente intimada, convalida o ato, afastando a alegação de cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. 4. Incabível falar em absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. A materialidade é atestada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada. A autoria, por sua vez, é confirmada pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, prestado no calor dos acontecimentos, e corroborado, em Juízo, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e constataram a lesão. 5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no caso. A posterior retratação da vítima, por meio de carta juntada pela Defesa, deve ser analisada com reserva, pois é comum, em casos da espécie, que a ofendida altere sua versão por temor, dependência emocional ou financeira, não sendo suficiente para desconstituir um acervo probatório coeso e robusto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 563; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 2029029, 0709394-66.2024.8.07.0005, Rel. Designado Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi amparada, exclusivamente, em elementos informativos do inquérito, sem qualquer corroboração em juízo; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando que diante da dúvida razoável, sobre a autoria ou a materialidade da conduta imputada, deve prevalecer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse contexto, as provas oral e pericial produzidas em sede inquisitorial e em Juízo são seguras e suficientes para demonstrar que o apelante, de forma dolosa, ofendeu a integridade física de sua companheira, com chute em seu rosto. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, correta a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, afigurando-se inviável o pleito absolutório com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 75435266). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016